Tribunal: TJMT
Processo: 1044032-19.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044032-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MICHELLY BARRETO DA SILVA - CPF: 061.519.681-07 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL. SUSPEITA DE IRREGULARIDADES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E CUMPRIMENTO DE DEVER REGULATÓRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU DESVIO PRODUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
Recurso Inominado e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidora contra instituição de pagamento digital, em razão de bloqueio de conta sob alegação de “comportamentos irregulares”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio temporário da conta digital, motivado por suspeita de irregularidades e fraude, configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por dano moral e aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio da conta decorre do exercício regular de um direito previsto contratualmente e do cumprimento de dever legal imposto às instituições financeiras e de pagamento para prevenção a fraudes e lavagem de dinheiro (CC, art. 188, I; Resolução BCB no 4.753/2019; Circular BACEN no 3.978/2020).

A instituição financeira demonstrou a existência de monitoramento e identificação de “
fondeo
fraudulento”, o que legitima a suspensão cautelar da conta, nos termos dos Termos e Condições de Uso aceitos pela consumidora.

O dever de informação foi observado mediante comunicação eletrônica que indicou o motivo da suspensão (“comportamentos irregulares”) e prazo para liberação dos valores, atendendo ao princípio da transparência sem violar o sigilo e a segurança do sistema financeiro.

A retenção temporária de valores não caracteriza apropriação indevida, tratando-se de medida preventiva e razoável diante da suspeita de fraude, com previsão contratual e liberação posterior expressamente informada.

As provas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira possuem validade e força probatória, sobretudo quando não infirmadas por contraprova idônea, sendo aptas a demonstrar a regularidade da conduta adotada.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil nem em dano moral. O bloqueio temporário de conta, motivado por suspeita legítima de fraude, configura mero aborrecimento, insuficiente para indenização.

A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica quando o fornecedor não deu causa ao evento, agindo dentro dos parâmetros legais e contratuais.

A instituição de pagamento não pode ser compelida a manter contrato de trato sucessivo com cliente cuja conta apresenta indícios de irregularidade, sob pena de violar a autonomia privada e a segurança do sistema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O bloqueio temporário de conta digital motivado por suspeita de irregularidades configura exercício regular de direito e cumprimento de dever regulatório, não ensejando indenização.
2.
A comunicação ao consumidor sobre a suspensão, ainda que sucinta, satisfaz o dever de informação, desde que permita compreender o motivo do bloqueio sem comprometer a segurança sistêmica.
3.
A retenção cautelar e temporária de valores para análise de transações suspeitas não caracteriza falha na prestação do serviço nem dano moral.
4.
Provas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira possuem validade quando coerentes e não infirmadas por contraprova idônea.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 188, I, 421 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 55, parte final; Resolução BCB no 4.753/2019; Circular BACEN no 3.978/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 331221380) interposto por MICHELLY BARRETO DA SILVA em face da decisão monocrática de minha lavra (ID 330716870), que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado por ela aviado, mantendo, na íntegra, a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em
error
in
judicando
ao validar a conduta da instituição financeira. Reitera a tese de falha na prestação do serviço, argumentando que a responsabilidade da Agravada é objetiva e que o bloqueio de sua conta, sob a justificativa genérica de "comportamentos irregulares", foi abusivo e desprovido de prova concreta. Invoca a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça para fundamentar a responsabilidade por fortuito interno e alega que a Agravada não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade de sua conduta. Assevera que a privação de seus recursos financeiros, de natureza alimentar, configura dano moral
in
re

ipsa
, além de pleitear a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor pelo tempo despendido na tentativa de solucionar a questão administrativamente. Por fim, requer a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo pelo órgão colegiado para reformar a decisão e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 338786890), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão monocrática. Alega, em suma, que o agravo interno é manifestamente infundado e protelatório, buscando apenas a rediscussão de matéria já apreciada. Reafirma a licitude de sua conduta, pautada no exercício regular de um direito e no cumprimento de dever regulatório, diante da detecção de irregularidades na conta da Agravante. Sustenta a validade das provas sistêmicas apresentadas e a ausência dos pressupostos para a configuração do dever de indenizar, requerendo, ao final, a condenação da Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática de minha lavra que, com fundamento no artigo 932 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora Agravante, mantendo a sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Após detida reanálise dos autos e das razões aduzidas pela Agravante, não vislumbro motivos para reconsiderar o entendimento anteriormente exarado. As teses recursais, embora veementes, não logram
infirmar os fundamentos jurídicos e probatórios que sustentam a decisão monocrática, a qual se coaduna com a legislação aplicável e com a orientação jurisprudencial sobre a matéria.

Passo, pois, a reexaminar os pontos controvertidos, em respeito ao princípio da colegialidade.

1. Do Exercício Regular de Direito e do Cumprimento do Dever Legal na Suspensão da Conta

A Agravante insiste na tese de que a suspensão de sua conta foi um ato arbitrário e desproporcional. Contudo, tal alegação não se sustenta diante da robustez dos elementos apresentados pela instituição financeira Agravada. A relação jurídica entre as partes, embora de consumo, é primeiramente regida por um contrato de prestação de serviços, cujos Termos e Condições (ID 325896396) foram expressamente aceitos pela Agravante ao se cadastrar na plataforma. O referido instrumento contratual, em sua Cláusula 7a, prevê de forma clara a possibilidade de suspensão, restrição ou desativação da conta em caso de violação à lei ou aos próprios Termos e Condições.

Nessa esteira, a Agravada demonstrou, por meio de documentos internos (ID 325896395), que a conta da Agravante foi objeto de monitoramento e classificada com o status de "
Fondeo
fraudulento", indicativo de atividades atípicas que levantaram suspeita de irregularidades. Diante desse cenário, a atuação da instituição financeira não pode ser qualificada como arbitrária, mas sim como uma medida de cautela exercida no âmbito de seu direito, conforme preceitua o artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Mais do que uma mera faculdade, a adoção de mecanismos de prevenção a fraudes e à lavagem de dinheiro constitui um dever imposto às instituições de pagamento pelo Banco Central do Brasil. A Resolução BCB no 4.753/2019 e a Circular BACEN no 3.680/2013 (vigente à época de normativos similares e agora consolidada em atos mais recentes, como a Circular no 3.978/2020) estabelecem um complexo arcabouço regulatório que obriga as entidades supervisionadas a
monitorar
as transações de seus clientes e a adotar providências em caso de identificação de operações suspeitas. A inércia da instituição financeira, ao contrário do que alega a Agravante, poderia configurar negligência e expor não apenas o seu próprio sistema, mas toda a coletividade de usuários a riscos de fraudes e outros ilícitos financeiros. Portanto, a suspensão da conta, longe de ser um ato ilícito, representou o cumprimento de um dever legal e regulamentar, enquadrando-se perfeitamente na excludente de ilicitude do exercício regular de um direito.

2. Da Observância do Dever de Informação e da Notificação Prévia

A Agravante alega que a suspensão de sua conta se deu de forma desmotivada e sem aviso prévio. Tal afirmação, todavia, é contrariada pela prova documental colacionada aos autos. O e-mail enviado em 02 de junho de 2025 (ID 325896387), cuja autenticidade não foi infirmada, comunica de forma expressa à
consumidora: "Sua conta foi suspensa. Identificamos comportamentos irregulares que vão contra os Termos e condições do Mercado Pago".

A comunicação, embora sucinta, atende ao comando do artigo 5o da Resolução no 4.753/2019 do BACEN, que exige a informação dos motivos da rescisão em hipóteses de irregularidades. A exigência de que a instituição financeira detalhe minuciosamente os algoritmos de detecção de fraude, os parâmetros de risco ou a natureza exata da suspeita seria desproporcional e contraproducente. Tal medida, ao invés de proteger o consumidor, criaria uma vulnerabilidade sistêmica, fornecendo a potenciais fraudadores o "mapa da mina" para burlar os mecanismos de segurança. O dever de informação, nesse contexto, deve ser ponderado com o dever de sigilo e de proteção do sistema financeiro como um todo. A notificação de que a suspensão decorreu de "comportamentos irregulares" é suficiente para que o consumidor tenha ciência da razão da medida, sem expor indevidamente as ferramentas de segurança da instituição.

3. Da Ausência de Retenção Indevida e Vitalícia de Valores

A tese de que a Agravada teria se apropriado indevidamente dos valores da Agravante não encontra eco na realidade dos autos. A comunicação de suspensão (ID 325896387) é inequívoca ao estabelecer um prazo para a liberação do saldo: "Se você tiver saldo no Mercado Pago, poderá sacá-lo e/ou transferi-lo a partir de 1 de agosto".

A retenção temporária de valores, em casos de suspeita de fraude, é uma prática razoável e necessária no âmbito das transações digitais. Ela serve como uma garantia para eventuais contestações de pagamento por parte de terceiros (
chargeback
), que podem ter sido vítimas da atividade fraudulenta que originou o bloqueio. Esse período de cautela permite que a instituição financeira assegure que os valores não serão dissipados antes da conclusão da análise, protegendo outros consumidores e a própria integridade do sistema de pagamentos. Não se trata, portanto, de apropriação ou confisco, mas de um bloqueio temporário e com prazo definido para liberação, conduta
esta
amparada pela cláusula 1.3.3.3 dos Termos e Condições de Uso (ID 325896396), que prevê expressamente o bloqueio em caso de suspeita de irregularidade ou fraude.

4. Da Validade das Provas Sistêmicas

A Agravante, em sua peça recursal, busca desqualificar as telas sistêmicas apresentadas pela Agravada, tratando-as como provas unilaterais e sem força probante. Contudo, tal argumento não merece prosperar. Os registros eletrônicos e as telas de sistemas internos são, na atualidade, meios de prova comuns e, em muitos casos, os únicos disponíveis para demonstrar a ocorrência de operações e procedimentos no âmbito digital.

A jurisprudência, inclusive das Turmas Recursais deste Estado, tem reiteradamente admitido a validade de tais documentos, especialmente quando são coerentes com os demais elementos dos autos e quando a
parte contrária se limita a uma impugnação genérica, sem produzir qualquer contraprova que demonstre a sua falsidade ou imprecisão (ID 325896402). No caso em tela, a Agravada apresentou logs e o status da conta ("
Fondeo
fraudulento") que indicam o motivo da suspensão (ID 325896395), enquanto a Agravante não produziu prova alguma de que as transações que motivaram a suspeita eram, de fato, regulares. A simples negação, desprovida de qualquer suporte fático, é insuficiente para desconstituir a prova apresentada pela parte ré.

5. Da Inexistência de Dano Moral e da Inaplicabilidade da Teoria do "Desvio Produtivo"

A pretensão indenizatória da Agravante, seja a título de dano moral, seja pela aplicação da teoria do desvio produtivo, pressupõe a existência de um ato ilícito, o que, conforme exaustivamente demonstrado, não ocorreu na espécie. A responsabilidade civil, nos termos do artigo 927 do Código Civil, exige a conjugação de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. Ausente o primeiro, a obrigação de indenizar não se configura.

Como já fundamentado, a Agravada agiu no exercício regular de um direito e em cumprimento de um dever legal e regulatório. Os dissabores e aborrecimentos experimentados pela Agravante, embora inegáveis, não decorreram de uma falha na prestação do serviço, mas sim das consequências de uma medida de segurança legítima, motivada por atividades suspeitas em sua própria conta. Tais transtornos, no contexto da sociedade digital e da massificação dos serviços financeiros eletrônicos, inserem-se no espectro do mero aborrecimento cotidiano, não sendo aptos a caracterizar uma lesão a direito da personalidade que justifique a reparação por dano moral.

Igualmente, não há que se falar em desvio produtivo do consumidor. Esta teoria pressupõe que o fornecedor, por falha, cria um problema e se omite em resolvê-lo, forçando o consumidor a despender tempo e esforço para solucionar uma questão que não deu causa. No caso em tela, a causa primária da suspensão da conta foi a suspeita de irregularidade nas operações da própria Agravante. O tempo gasto em contatos com o suporte técnico para tentar reverter a situação não configura um "desvio produtivo" indenizável, mas sim uma consequência natural do procedimento de verificação de segurança, o qual, aliás, está previsto nos Termos de Uso (ID 325896396) com os quais a consumidora anuiu.

6. Da Natureza do Contrato e da Autonomia Privada

Por fim, é fundamental ressaltar que o contrato de conta de pagamento é uma relação jurídica de trato sucessivo, fundamentada na confiança mútua entre as partes. Nesse tipo de contrato, o princípio da autonomia da vontade, consagrado no artigo 421 do Código Civil, assegura às partes a liberdade de contratar e, igualmente, de não mais contratar.

Não se pode compelir uma instituição financeira ou de pagamento a manter um vínculo contratual com um cliente que, por motivos fundados, passou a representar um risco à segurança de seu sistema ou de seus demais usuários. A resilição unilateral é uma faculdade inerente a contratos de duração indeterminada, desde que exercida de boa-fé e mediante notificação prévia, requisitos que foram devidamente observados pela Agravada. A instituição não é obrigada a manter uma relação comercial que, a seu critério e com base em indícios razoáveis, considera indesejável ou de risco. Forçar a manutenção do contrato seria uma violação à liberdade de contratar e ao princípio da autonomia privada.

Destarte, a decisão monocrática agravada analisou com acerto a matéria fática e jurídica, aplicando corretamente o direito à espécie e alinhando-se à jurisprudência consolidada, não havendo razões para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 330716870, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora Agravante, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro
a condenação da parte Agravante dos honorários advocatícios, estes fixados em
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95,
cuja exigibilidade, contudo, resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, evidenciado pela repetição de argumentos já superados e pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, condeno o Agravante, ao pagamento de multa em favor da Agravada, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026